Tribunal: STF
Processo: Rcl 90148
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Mércia Regina da Cruz e outros contra acórdão do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo 1102434-51.2024.8.26.0053, alegando usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e má aplicação do Tema 25 RG – RE 565.714/SP.

Os reclamantes aduzem, em síntese, que o:

[...] Juiz-Presidente denegar  seguimento ao Recurso, em suma, alegando estar a matéria  uniformizada pelo Tema Repetitivo nº 25 deste Supremo Tribunal  Federal.  
Insatisfeitos com a negativa imposta, os Reclamantes  interpuseram Agravo em Recurso Extraordinário como meio de exercer  plenamente sua garantia fundamental de amplo acesso ao Judiciário,  uma vez que o impedimento imposto estava fundado em Tema  Repetitivo que não se amolda à matéria discutida na demanda,  contudo, tal recurso não foi conhecido na origem, sob alegação de  desalinhamento ao disposto no caput do art. 1.042 do CPC (doc. 1, p. 3).

Afirmam que:

No caso, embora tempestiva a interposição do Agravo em Recurso  Extraordinário, o Reclamado, monocraticamente, entendeu por NÃO O  CONHECER, apontando como fundamento jurídico ofensa direta à  redação do art. 1.042 do CPC – ato que caracteriza nítida usurpação  de competência dessa Suprema Corte, frente a dinâmica de  progressão horizontal do rito processual civil (doc. 1, p. 5).
 
Segundo sustentam:

[...] O ato de não conhecer o Agravo interposto, portanto, caracteriza,  além de violação à garantia constitucional federal de acesso à Justiça,  nítida usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal para  conhecer, processar e julgar a matéria objeto.
[...]
Nessa linha, Excelências, a luz daquilo que vem sendo discutido  nos autos, ousa-se discordar da fundamentação apresentada pelo  Exmo. Dr. Juiz Presidente do Colégio Recursal a quo para negar  seguimento ao Apelo Extremo, fazendo incidir ao caso o Tema nº 25  da Sistemática da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese "Salvo  nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser  usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor  público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.  
Ocorre, Excelências, que, em nenhum momento sequer, a matéria  discutida veio nesse sentido. Aliás, nem mesmo no v. Acórdão contra  qual se interpôs o Recurso Extraordinário, observa-se menção à  incidência do Tema nº 25 como solução jurídica a ser aplicada à  espécie (doc. 1, pp. 7 e 9).

            Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:

b) considerando que o ato de não conhecer do Agravo em Recurso  Extraordinário interposto na origem viola competência jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal no caso concreto,  bem como aplica ao liame tema de repercussão geral distinto  e não atinente à matéria especificamente discutida nos autos  do processo nº 1102434-51.2024.8.26.0053, seja recebida e  processada a presente Reclamação para, no mérito, cassar a  decisão reclamada e determinar a remessa daqueles autos ao  Tribunal ad quem (doc. 1, pp. 13-14).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso incabível.

Conforme consta dos autos, os reclamantes, irresignados com a decisão que, em 18/11/2025, negou seguimento ao recurso extraordinário (doc. 3, p. 167), interpuseram agravo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Extraio do acórdão que indeferiu o processamento do referido agravo, por ser este manifestamente incabível:

Vistos. 
Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo  Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em  vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral  do C. Supremo Tribunal Federal. 
É o breve relatório.  
Fundamento e decido.  
O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora  agravante. 
A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto  da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042  do CPC.  
Neste sentido, o seguinte precedente: [...].
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. 
Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à  Vara de origem (doc. 3, pp. 178-179).

Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que o Colégio Recursal do Estado de São Paulo não conheceu do agravo em recurso extraordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.

Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.
2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.
2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).

Seguindo a mesma orientação, cito, ainda: Rcl 67.941/PR, da minha relatoria, DJe 19/6/2024.

Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual: 
 
Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022). 

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator